Tribunal: TJES
Processo: 0000241-94.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000241-94.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANUEL CASTRO MININO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000241-94.2019.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MANUEL CASTRO MININO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE ARMA DE FOGO
E MUNIÇÕES
- ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/03 –
PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
–
REJEITADA – MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO –
INVIABILIDADE –

RÉU QUE CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA –
CRIME DE PERIGO ABSTRATO
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
1. Conforme entendimento dos Tribunais Superiores faz-se desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. No caso focado, destaque-se que a diligência foi cumprida mediante competente mandado de busca e apreensão. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.
1 – Restando demonstrado nos autos a autoria e materialidade delitiva do crime de posse ilegal de munições, conforme a própria confissão do réu contida nos autos, não há que se falar na sua absolvição. 2 – Ademais, a posse ilegal de arma de fogo é delito de perigo abstrato, em que a lei visa proteger a incolumidade pública, bastando, portanto, a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva. 3 - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000241-94.2019.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MANUEL CASTRO MININO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência do réu, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos na casa do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça,
fora requerido e expedido pela autoridade judiciária o Mandado de Busca e apreensão de n°0000090-31.2019.8.08.0038. Assim, mesmo conforme os argumentos e jurisprudência trazidos pelo próprio apelante, não se verifica que houve qualquer mácula na diligência realizada, visto que a busca e apreensão carreada fora autorizada, situação que, por si só, já diferenciaria o caso em questão dos analisados nas decisões do Superior Tribunal de Justiça colacionadas pela defesa no bojo de suas razões recursais.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MANUEL CASTRO MININO NETO
, em face da sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 12,
caput,
da Lei nº 10.826/2003, a uma pena de 01 (um) ano de detenção, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que conforme se extrai do Inquérito Policial, no dia 15/01/2019, foi expedido um mandado de busca e apreensão em desfavor do denunciado no procedimento de n° 0000090-31.2019.8.08.0038 (fls.04).

Assim, em diligências para cumprir o mandado, os Polícias Militares se deslocaram ao endereço do denunciado (citado na qualificação acima), momento em que foram encontradas 10 (dez) munições calibre .380 intactas dentro de uma bolsa em cima do guarda-roupa do quarto do denunciado.

O material apreendido foi submetido a exame de constatação de eficiência, tendo como resultado positivo, ou seja, perfeito estado de conservação e em condições para poder ofensivo e capaz de lesionar terceiros.

Com isso, o denunciado teve a vontade livre e consciente de portar, possuir e manter sob sua guarda munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Irresignada com a sentença condenatória, a defesa do recorrente busca a absolvição, ante a alegada ausência de provas para sua condenação.

Dispõe o artigo 12, da Lei nº 10.826/03:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Analisando o tipo penal, constata-se que a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando, portanto, a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva.

No caso focado, o réu por ocasião do seu interrogatório, às fls. 128/129, confessou a autoria delitiva
.

Aliada à confissão do réu, cabe destacar que o crime em análise trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo a simples posse de arma de fogo, acessório ou munição.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência desta Corte:

“
(...). 1. "(...) os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social (...). 2. Basta o porte ou a posse de arma de fogo, de munição ou de acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, uma vez que a impossibilidade de uso imediato dos artefatos não descaracteriza a natureza criminosa da conduta. 3. (...). (STJ; AgRg-REsp 1.695.811; Proc. 2017/0233194-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 14/09/2021; DJE 20/09/2021).

Sendo assim, é irrelevante a demonstração de perigo concreto da conduta perpetrada pelo apelante, já que o tipo penal é preventivo, bastando portanto, para a configuração do delito, o simples enquadramento no tipo penal, o que
in casu
, restou comprovado, razão pela qual sua conduta é típica e antijurídica, descabendo a absolvição.

À luz de todo o exposto, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.